Tribunal: TJSP
Processo: 2189828-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROTESTO INTERRUPTIVO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS EX-SÓCIOS – Decisão agravada que reconheceu, ex officio, a prescrição do débito em relação aos ex-sócios da devedora principal, excluindo-os da lide, com o desbloqueio dos valores constritos em favor dos mesmos – Execução que foi redirecionada contra os ex-sócios, com fulcro

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROTESTO INTERRUPTIVO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS EX-SÓCIOS – Decisão agravada que reconheceu, ex officio, a prescrição do débito em relação aos ex-sócios da devedora principal, excluindo-os da lide, com o desbloqueio dos valores constritos em favor dos mesmos – Execução que foi redirecionada contra os ex-sócios, com fulcro no art. 1.003, do CC, e cuja decisão restou irrecorrida pelas partes – Execução fundada em duplicatas mercantis protestadas - Reconhecido que o prazo prescricional das duplicatas é de três anos, contados da data de vencimento do título, conforme dispõe o art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68 - Títulos protestados antes do decurso do prazo prescricional - Causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, III, do CC - Execução ajuizada antes do decurso do referido prazo prescricional - Demora na citação que não ocorreu por motivos imputáveis exclusivamente ao autor - Precedentes deste E. TJSP – Prescrição inocorrente – Ex-sócios que devem permanecer no polo passivo da execução, mantendo-se hígido o bloqueio de valores realizado via Bacenjud – Efeito suspensivo parcial revogado - Decisão reformada – Agravo provido".